Tribunal: TJES
Processo: 0000388-29.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-29.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MANOEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
0000388-29.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO MANOEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

1. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedentes os pedidos inaugurais formulados por MARCOS ANTÔNIO MANOEL. A lide originária versa sobre a pretensão do autor, servidor público militar estadual, de ver reconhecida a incidência e o pagamento de reflexos da Gratificação de Serviço Extra (GSE) sobre a base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias.

Ocorre que, no trâmite recursal, verificou-se grave equívoco sistêmico na autuação do processo no PJe, invertendo-se a posição das partes. O autor originário, vencedor na demanda, foi cadastrado como "Recorrente", enquanto o ente público figurou como "Recorrido". Tal disfunção ensejou a prolação da Decisão Monocrática de Id 9691649, a qual, partindo de premissa fática falha, indeferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou o recolhimento do preparo em 48 horas, sob pena de deserção.

Em face dessa decisão, o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (Id 11550044), pugnando pela correção do vício apontado, asseverando sua condição de verdadeiro recorrente e sua isenção legal quanto ao preparo recursal, além de reiterar, no mérito, a aplicação de tese fixada em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL). Paralelamente, a defesa do autor atravessou a manifestação de Id 15251922, alertando este Juízo acerca da impossibilidade de se lhe exigir preparo de recurso que não interpôs.

Em contrarrazões (Id 9211918), o autor (recorrido) pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento central de que a prestação do serviço extra ocorre com "habitualidade e rotineira", não se tratando de verba precária, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.

É o breve relatório. Passo a decidir, valendo-me do método interpretativo-dedutivo para a apreciação exauriente das questões postas.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Questão de Ordem: Erro de Procedimento e Acolhimento dos Embargos de Declaração

Inicialmente, cumpre a este Juízo, imbuído do dever de zelar pela regularidade formal do processo e pela entrega da prestação jurisdicional escorreita, sanar a nulidade absoluta que paira sobre a Decisão Monocrática de Id 9691649.

Compreendo perfeitamente a frustração e a apreensão geradas na parte autora, que, após sagrar-se vencedora em primeira instância, viu-se subitamente intimada a recolher custas sob pena de não conhecimento de um recurso que sequer protocolou. A análise detida dos autos, corroborada pelas manifestações convergentes de ambas as partes (Ids 11550044 e 15251922) , evidencia que o sistema processual eletrônico imputou, de forma incorreta, a pecha de "recorrente" a Marcos Antonio Manoel.

O verdadeiro recorrente é o Estado do Espírito Santo. Por força de expressa disposição legal (art. 20 da Lei nº 9.974/2013, c/c art. 1.007, § 1º, do CPC), a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de preparo. Exigir tal encargo do autor-recorrido configura flagrante
error in procedendo
, violando o devido processo legal processual.

Portanto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração de Id 11550044 opostos pelo Estado do Espírito Santo, conferindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para
TORNAR SEM EFEITO
a Decisão Monocrática de Id 9691649 em sua integralidade. Por conseguinte, declaro nula a certidão de decurso de prazo de Id 15046249. Determino, desde já, que a Secretaria da Turma Recursal promova as devidas retificações no sistema PJe para alinhar o polo passivo e ativo à realidade processual.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a tempestividade e a isenção de preparo, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Estado e passo à análise do mérito.

2.2. Do Mérito: A Natureza da Gratificação de Serviço Extra (GSE)

A controvérsia cinge-se a definir se a Gratificação de Serviço Extra (GSE), auferida por militar estadual pelo labor em escalas extraordinárias de policiamento ostensivo, possui natureza remuneratória (apta a gerar reflexos no 13º salário e no terço constitucional de férias) ou estritamente indenizatória e transitória.

A tese autoral, defendida com afinco nas contrarrazões (Id 9211918, págs. 3 e 4), sustenta que a GSE perde seu caráter eventual e adquire roupagem remuneratória em virtude de sua percepção habitual. Argumenta-se que a própria essência do ofício militar impõe a sujeição constante a essas escalas.

Todavia, embora a narrativa fática da parte autora revele a louvável dedicação diuturna ao serviço de segurança pública, a hermenêutica jurídica aplicada ao direito administrativo pátrio não permite a transmudação da natureza de uma verba legalmente instituída apenas com base na constância de seu pagamento em contracheque. A natureza jurídica da vantagem pecuniária é definida pela lei que a cria (
propter laborem
e eventual), e não pela frequência fática com que o servidor se submete ao fato gerador.

Nessa esteira, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo debruçou-se sobre este exato e idêntico imbróglio jurídico, pacificando a matéria. Conforme noticiado pela Procuradoria do Estado (Id 11550044, pág. 1), no julgamento do
PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101
, ocorrido em 06/10/2023, restou firmada a seguinte tese vinculante:

"A base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim."

A submissão aos precedentes oriundos da Turma de Uniformização não é uma mera faculdade deste Julgador, mas um imperativo de segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia (art. 926 do CPC). O escopo da uniformização é justamente extirpar divergências sobre verbas da mesma natureza percebidas por servidores na mesma condição fática e jurídica.

Deste modo, constatada a natureza eminentemente transitória (condicionada à efetiva prestação do serviço extra) e indenizatória da GSE , ressai descabida a sua inclusão na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias, verbas cuja rubrica baseia-se na remuneração/subsídio padrão do servidor. A sentença de primeira instância, ao concluir de modo diverso , incorreu em error
in judicando
e deve ser inteiramente reformada para refletir o entendimento jurisprudencial consolidado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I.
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id 11550044) , atribuindo-lhes efeitos modificativos para
ANULAR
a r. decisão monocrática de Id 9691649, isentando o recorrido de qualquer recolhimento de preparo e determinando à Secretaria a correção da autuação no sistema eletrônico.

II. No mérito do Recurso Inominado,
CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR in totum
a sentença proferida no Juízo de origem, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, com fulcro no entendimento vinculante firmado no PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101 da Turma de Uniformização do Colégio Recursal do ES.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, ex vi do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)